Tribunal: TJBA
Processo: 8048196-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048196-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CEZAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, JULIO CEZAR SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEI Nº 14.995/2024. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso em demanda envolvendo execução de dívida rural, na qual o embargante sustentou a incidência da Lei nº 14.995/2024 para suspensão da exigibilidade da obrigação e a impenhorabilidade de pequena propriedade rural. A parte embargante alega omissão quanto à interpretação teleológica da referida lei e contradição na análise da impenhorabilidade do imóvel.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a natureza jurídica da suspensão prevista na Lei nº 14.995/2024; e
(ii) se há contradição interna na decisão quanto à análise dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois restou expressamente consignado que a aplicação da suspensão prevista na Lei nº 14.995/2024 exige a comprovação do pedido de adesão ao programa de renegociação de dívidas rurais, requisito não demonstrado pelo embargante, sendo insuficiente o documento genérico juntado aos autos.
4. Também não há contradição quanto à análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, uma vez que, embora incontroversa a natureza do imóvel, não restou comprovado que a propriedade seja explorada pela família de forma a garantir sua subsistência, requisito indispensável para incidência da proteção legal.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão prevista na Lei nº 14.995/2024 exige a comprovação do pedido de adesão ao programa de renegociação de dívidas rurais, não sendo suficiente a juntada de documento genérico desacompanhado de prova da efetiva adesão.”
“2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação cumulativa de que o imóvel possui dimensão legalmente caracterizada como pequena propriedade e de que é explorado pela família para sua subsistência.”
“3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 14.995/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. convocada do TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.